Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741792-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por André Cândido Aparecido da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução penal no 0038525-83.2013.8.07.0015. Do que se depreende da petição, o impetrante pretende a concessão do indulto pleno quanto à pena imposta na condenação dos autos no 0006606-45.2018.8.07.0001, com base no Decreto no 11.302/2022. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: “Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator